Tribunal: TJDFT
Processo: 0005857-70.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005857-70.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FERREIRA MELGACO, JOSE MANOEL DE MACENA, LUZIA PEREIRA TAVARES, MARI MERCEDES CASTANHO SILVESTRE, MARIA ANGELA COELHO MIRANDA, MARIA GLORIA LONGUINHO DE MORAIS, MARIA LOURENCO DOS REIS, MARIA MARCIANO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto